Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI OU DIFFAMANDI. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por diretor de hospital público contra jornalista, conselheira de saúde e provedor de aplicação de internet, em razão de publicação no Instagram que noticiou denúncias de assédio moral contra o requerente, formuladas por servidoras públicas junto à Controladoria Setorial de Saúde. O autor pleiteou a retirada das postagens e indenização por danos morais no valor de R$ 55.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as publicações jornalísticas sobre denúncias de assédio moral contra diretor de hospital público extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão e informação, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Facebook foi rejeitada, pois, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), o provedor pode ser responsabilizado caso descumpra determinação judicial de retirada de conteúdo considerado ofensivo.
4. A liberdade de expressão e informação, embora goze de posição preferencial no ordenamento constitucional, não é absoluta, devendo ser ponderada com os direitos da personalidade através da análise da veracidade da informação, do contexto jornalístico e do interesse público na divulgação dos fatos.
5. As publicações limitaram-se ao relato objetivo de denúncias formalmente registradas por servidoras públicas junto à Controladoria Setorial de Saúde, não havendo imputação falsa de fatos ao autor ou emissão de juízos de valor depreciativos sobre sua pessoa.
6. O conteúdo veiculado possui evidente interesse público, considerando que o autor ocupava cargo de alta responsabilidade na gestão de importante unidade de saúde pública, sendo legítimo o interesse da sociedade em conhecer os fatos que envolvem tal administração.
7. Não se caracterizou animus injuriandi ou diffamandi nas matérias jornalísticas, que se mantiveram dentro dos limites éticos do direito de informar, configurando exercício regular de direito protegido constitucionalmente.
8. A segunda requerida limitou-se a comunicar, em grupo restrito de conselheiros de saúde, matéria já de conhecimento público, sem qualquer referência nominal ao autor ou emissão de juízo valorativo sobre sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil por matéria jornalística exige a demonstração de extrapolação dos limites constitucionais da liberdade de expressão, com presença de animus injuriandi ou diffamandi, o que não se configura quando a publicação limita-se ao relato objetivo de fatos de interesse público já formalmente denunciados aos órgãos competentes. 2. O exercício regular do direito de informação sobre gestão de serviços públicos, quando baseado em fatos verídicos e sem intuito difamatório, é protegido constitucionalmente e não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V, X e XIV, e 220; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, RE 1.075.412/PE (Tema 995), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STJ, REsp n. 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.06.2012.